Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1009700-39.2019.8.11.0000
AUTOR: MUNICIPIO DE SINOP
REU: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP em desfavor de PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO, com o escopo de suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e rejeitou o argumento de excesso de execução.
Sustenta o Autor, em síntese, que a base de cálculo para o cômputo do adicional de antiguidade e merecimento está equivocado e questiona os índices de correção monetários.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa ação ordinária de cobrança que encontra-se na fase de cumprimento de sentença.
A análise da liminar foi postergada para após a apresentação da contestação.
Não houve a apresentação de contestação, conforme certidão lançada no Id. 33603465.
É o sucinto relatório.
Inicialmente, consigno que a concessão de antecipação de tutela, em sede de Ação Rescisória, é medida excepcional, haja vista que a segurança jurídica produzida pelo manto da coisa julgada é um princípio processual de conteúdo e natureza constitucional que deve ser observado.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, desde à época do CPC/73.
Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIDO. MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em Ação Rescisória, proposta com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973 para rescindir acórdão proferido pela Primeira Turma, no AgRg no AREsp 303.886/DF, sob a relatoria do eminente Min. Arnaldo Esteves Lima. (...) 3. A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica (AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 29/5/2012; AgRg na AR 4.747/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/11/2011). (...) (STJ - AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
O mesmo entendimento perdura no atual Código de Ritos, diante da leitura do art. 969, o qual é expresso em afirmar que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da sentença, salvo a concessão de tutela provisória, o que reafirma a ideia de excepcionalidade da medida antecipatória.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
Nesse sentido, já no atual e vigente Código de Ritos, também vem se orientando a jurisprudência.
Trago à colação o recente aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CÍVEL - AÇÃO RESCISÓRIA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, em caráter excepcional, de medida de natureza cautelar ou antecipatória de tutela (art. 969, CPC/15). 2- A alegação de manifesta violação à norma jurídica deve restar verificada, a fim de se enquadrar o caso em espécie ao disposto no inciso V, do art. 966, do CPC/15. 3- O controle de constitucionalidade difuso, concreto e incidental, exemplificado por julgamento em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, não constitui precedente vinculante, sobretudo, por possuir eficácia, apenas, inter partes, tendo seus efeitos cingidos ao caso concreto a que se vincula. 4- Com efeito, a decisão colegiada prolatada em sede de sobredito Incidente não se presta a rescindir acórdão anterior, já transitado em julgado, em observância à segurança jurídica e em atenção à inexistência de efeito vinculante de tal decisum. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.16.093594-6/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0018, publicação da súmula em 27/02/2018)
No caso em tela, ao analisar atentamente os documentos que instruem a presente Ação Rescisória, verifico não estar presente nem a excepcionalidade, tampouco os requisitos processuais para concessão de tutela provisória.
De acordo com o que dispõe o art. 300, “caput” do CPC, para a concessão da tutela de urgência, necessário haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (periculum in mora).
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesta fase de cognição sumária ou horizontal, constata-se que não há a probabilidade do direito (fumus boni iuris) sustentado pelo Autor, pois a matéria impugnada foi amplamente discutida pelas instâncias ordinárias, seja quando da prolação da sentença pelo juízo a quo, seja em grau recursal.
Assim, a Ação Rescisória não é o meio processual hábil a rediscutir matéria já analisada, ante a impossibilidade de ser utilizada como sucedâneo recursal.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO DE LEI - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - SUCEDÂNEO RECURSAL - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - IMPROCEDÊNCIA. - A ação rescisória não se destina ao reexame do mérito da causa, sendo destinada estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, não se tratando de recurso, mas de importante remédio tendente a assegurar a higidez da ordem jurídica. Não se admite a utilização da estreita via da ação rescisória para rediscussão de fatos e fundamentos jurídicos contrários ao interesse da parte autora. (TJMG - Ação Rescisória 1.0000.18.070364-7/000, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 21/02/2020)
Diante do acima exposto, ante à ausência dos requisitos processuais, mormente o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência.
O Réu, apesar de devidamente citado, não apresentou contestação, conforme certidão lançada no Id. 33603465.
Não havendo questões processuais a serem decididas, dou o feito por saneado.
Deixo de determinar a intimar das partes para produção de provas, posto tratar-se de matéria eminentemente de direito.
Dê-se vistas dos autos à d. Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, conforme art. 197, §2o, do Regimento Interno deste Sodalício.
Em seguida, concluso os autos, nos termos do art. 197, §4o do mesmo Regimento Interno.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora